Tribunal: TJSP
Processo: 1029508-33.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença de procedência – Inconformismo da casa bancária – Empresa condenada em ação de cobrança movida pelo vendedor, que não havia recebido o valor correspondente à transação comercial realizada entre as partes – Pagamento realizado em conta bancária aberta por estelionatário – Falha na prestação de serviço bancário – Número de RG do estelionatário, que se fez passar

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença de procedência – Inconformismo da casa bancária – Empresa condenada em ação de cobrança movida pelo vendedor, que não havia recebido o valor correspondente à transação comercial realizada entre as partes – Pagamento realizado em conta bancária aberta por estelionatário – Falha na prestação de serviço bancário – Número de RG do estelionatário, que se fez passar pelo vendedor Amauri, que sequer corresponde ao original – Bastava que fosse realizada uma investigação minuciosa da casa bancária antes da abertura de conta corrente, pois se tivesse consultado o número da identidade no cadastro de Registro Geral já teria constado que o RG era falso – A instituição financeira é responsável pela conferência e veracidade das informações prestadas pelo titular da conta, nos termos da Resolução no 2025, artigo 3o, parágrafo 1o – Fraude bancária sofrida pelas vítimas Amauri e a empresa recorrida Minerva que é de responsabilidade do banco apelante, que não tomou as cautelas necessárias para a abertura de conta corrente, de modo que permitiu que estelionário se fizesse passar pelo vendedor e recebesse o numerário da transação comercial – Aplicação do Recurso Especial Repetitivo, sob o regime do artigo 543-C do CPC – "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" – Sentença mantida no mérito – Não obstante o adequado trabalho do patrono da apelada, bem como o fato de que o advogado deve ser remunerado condignamente, haja vista exercer função essencial para o funcionamento da Justiça, é certo que, na hipótese dos autos, adequado o arbitramento da verba honorária por equidade, a ser fixado em quantia apta a remunerar condignamente os profissionais atuantes, sem caracterizar valor exorbitante – A lei adjetiva traz critério subsidiário para a fixação do valor dos honorários advocatícios, em seu artigo 85, §§2o e 8o do Código de Processo Civil – Interpretação sistemática do ordenamento jurídico, cujo critério vem sendo adotado por esta Corte e pelo C. STJ – Fixação dos honorários por equidade em patamar condizente com o trabalho desenvolvido pelos patronos da recorrida, natureza da causa e duração do feito – Redução para R$ 5.000,00 – Recurso parcialmente provido.